Tribunal: CARF
Processo: 14751.000474/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000474/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.772 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARCELO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Sujeitam-se à tributação na pessoa física os rendimentos provenientes de
trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoas físicas, decorrentes do
exercício da atividade profissional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 3 a 10,
no qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, relativamente ao
ano-calendário de 2005, exercício 2006, o valor de R$ 11.888,61, acrescido da multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000474/2008-39
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.772 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000474/2008-39

ofício, juros de mora (calculados até 30/05/2008) e multa isolada (R$ 5.954,82),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 29.690,42.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 6 e
7, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos do trabalho recebido de pessoa jurídica no valor total de
R$ 1.083,33;
2.2. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 45.000,00;
2.3. Multa isolada decorrente da falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão no
valor de R$ 5.954,82.
3. Devidamente cientificado da autuação em 29/07/2008, fl. 82, o contribuinte
apresentou em 27/08/2008 a impugnação de fls. 85 a 89 para alegar, em síntese, que:

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.772 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000474/2008-39

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.772 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000474/2008-39

Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO DE OFICIO COM BASE EM
DIRF.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes da Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da Receita Federal pela
fonte pagadora do contribuinte. As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) possuem força probatória suficiente para efetuar o lançamento da omissão dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Sujeitam-se à tributação na pessoa física os rendimentos provenientes de trabalho sem
vínculo empregatício, recebidos de pessoas físicas, decorrentes do exercício da
atividade profissional.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É cabível a exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor do
imposto mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido nas datas previstas na
legislação de regência, independentemente da multa de ofício incidente sobre o imposto
suplementar apurado em procedimento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO DO
AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando este deixar de conter os requisitos
estabelecidos pelo art.16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e
quando o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre
convicção do julgador.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2012, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) em momento algum informou ter recebido de pessoa jurídica o valor de R$
20.000,00, decorrente de honorário advocatício;
b) na verdade, descreveu claramente na Declaração de Bens e Direitos de quem
havia recebido os lotes de terreno, os quais, como produto de sua venda, renderam a importância
de R$ 20.000,00, onde pode-se extrair que foram recebidos dois terrenos a título de pagamento
de honorários advocatícios de pessoa física;
c) logo, houve uma concordância do contribuinte em receber seus honorários
advocatícios em terrenos e não em dinheiro;
d) caso tenha havido algum equivoco por parte do contribuinte, foi por não ter
registrado esses terrenos em seu nome antes de vendê-los, o fazendo diretamente da Sra. Lucy
Chianca à compradora;
e) contudo, para evitar problemas para sua antiga cliente e demonstrar a ausência
de má-fé, o contribuinte fez questão de registrar a operação em sua declaração de renda;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.772 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000474/2008-39

f) não se está discutindo se o valor recebido da Sra. Lucy foi de R$ 45.000,00 ou
R$ 20.000,00 (em terrenos), já tendo sido considerado como correto o valor maior, o que se
busca é o reconhecimento de que o valor de R$ 20.000,00 que foi consignado em sua declaração
se referiam exatamente a esta operação;
g) logo, deve-se considerar que os R$ 20.000,00 informados a título de honorários
advocatícios são mesmo referentes à operação dos terrenos, não devendo ser cobrado o imposto
sobre esse valor, para se evitar a duplicidade de incidência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o litígio recai apenas sobre a infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 45.000,00, uma vez que o
contribuinte não recorre das infrações de omissão de rendimentos do trabalho recebido de pessoa
jurídica no valor de R$ 1.083,33 e da multa isolado decorrente da falta de recolhimento do IRPF
a titulo de carnê-leão no valor de R$ 5.954,82, logo tratam-se de matérias não impugnadas,
tornando-se essas matérias incontroversas e definitivas administrativamente, nos termos dos arts.
17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Em relação aos argumentos do Recorrente de que deveria ser deduzido o valor de
R$ 20.000,00 da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, no essencial:
(...)
Da omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Física.
10. De início, há de se ressaltar que o contribuinte não contesta o recebimento de
R$45.000,00 a título de honorários advocatícios, porém alega que deste montante R$
20.000,00 já foram declarados em sua declaração de ajuste anual.
11. Da análise da DIRPF/2006 de fls. 70 a 72, verifica-se que o contribuinte informou
ter recebido de pessoa jurídica o montante de R$ 20.000,00, decorrente de honorários
advocatícios, não informando, no entanto, o nome da fonte pagadora e o seu número de
cadastro no CNPJ.
12.1. Ademais, alega que este valor decorreu da venda de dois lotes recebidos como
dação em pagamento do serviço prestado de advocacia.
12.2. A fiscalização, no entanto, considerou inexistente a dação em pagamento,
conforme fl. 75 e 76, uma vez que a escritura pública de compra e venda acostada às fls.
61 e 62 comprova que em 11/08/2005 o lote “V”, de propriedade da Sra. Lucy de
Oliveira Chianca, foi vendido para a M&V Construtora Ltda, não sendo comprovado,
portanto, que o contribuinte era proprietário do referido imóvel.
13. Por fim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou novos documentos e que
os documentos anteriormente acostados não comprovam que o valor de R$20.000,00,
declarados na DIRPF do contribuinte, refere-se a uma parcela dos R$ 45.000,00
recebidos pela prestação do serviço de assessoria jurídica prestado a Sra. Lucy de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.772 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000474/2008-39

Oliveira Chianca (pessoa física), entendo, por este motivo, que deve ser mantida a
omissão de rendimentos no valor de R$45.000,00.

(...)
De fato, em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA,) o próprio contribuinte (efls.
70/72) declarou como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica o valor de R$
20.000,00, logo não há como fazer nenhuma vinculação desse valor com a infração omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 45.000,00, decorrente dos honorários
advocatícios recebidos pelo Recorrente da Sra. Lucy de Oliveira Chianca.
Logo, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física no valor de R$ 45.000,00, conforme decidido pela decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 121
DF CARF MF
Original